Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713349-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: ANISIO DOS SANTOS JUNIOR DESPACHO O agravado foi citado (id 139707490 - autos principais), entretanto, não constituiu advogado. A diligência de intimação para contrarrazões ao agravo de instrumento restou infrutífera (id 47626310). Intime-se o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR